Tribunal: TJES
Processo: 5006393-42.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006393-42.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FATIMA APARECIDA DOS SANTOS DIAS DE SOUSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSOR EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. NULIDADE DE TODOS OS CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). TEMA 916 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. PAGAMENTO LIMITADO AOS CONTRATOS NÃO ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO (PERÍODO DE 01/01/2023 A JANEIRO DE 2024). EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FATIMA APARECIDA DOS SANTOS DIAS DE SOUSA
em face de v. acórdão prolatado por esta Egrégia Turma Recursal, nos autos da ação movida em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou o Recurso Inominado interposto pela parte autora.

Em suas razões recursais, a embargante aponta omissão no acórdão guerreado, requerendo que haja o reconhecimento expresso de nulidade de todos os contratos de designação temporária firmados com a Administração Pública, de forma a amparar corretamente a condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo manifestou-se nos autos.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e atendem aos pressupostos legais previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei nº 9.099/95. Portanto,
conheço do recurso.

3. VOTO

Inicialmente, o Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Analisando detidamente os autos, constato que, de fato, assiste razão à embargante, merecendo o julgado ser integrado para sanar a omissão apontada.

É consabido que a contratação temporária para atender à necessidade de excepcional interesse público encontra permissivo no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Contudo, a renovação sucessiva e reiterada de tais vínculos, para o exercício de atividades de natureza permanente e ordinária da Administração, desvirtua a finalidade constitucional do instituto, configurando burla à exigência de concurso público (art. 37, inciso II, da CF).

Dessa forma, impõe-se
considerar nulos todos os contratos firmados entre a parte embargante e a Administração Pública
, não gerando quaisquer efeitos jurídicos válidos, ressalvado o direito ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 916 - RE 765.320).

Entretanto, imperioso reafirmar a incidência da prescrição sobre a pretensão autoral.

Conforme o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF (Tema 608), com repercussão geral reconhecida, o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS passou a ser o quinquenal (art. 7º, XXIX, da CF). Considerando a modulação dos efeitos ali estabelecida, encontra-se fulminada pela prescrição a pretensão de cobrança de parcelas anteriores ao quinquênio legal.

Neste esteio, em que pese a nulidade reconhecida abarcar todos os contratos firmados de forma temporária e sucessiva,
reafirmo que a condenação ao pagamento do FGTS somente deve ocorrer em relação aos contratos NÃO alcançados pelo prazo prescricional de 5 anos
.

No caso concreto, o adimplemento da referida verba fundiária restringe-se estrita e tão somente ao período de
01/01/2023 a janeiro de 2024
.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

atribuindo-lhes efeitos integrativos, apenas e tão somente para sanar a omissão apontada e
DECLARAR NULOS todos os contratos de designação temporária firmados com a administração,
reafirmando, todavia, que o pagamento do FGTS correspondente somente é devido em relação aos contratos não alcançados pelo prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o que corresponde, no caso concreto, ao período de 01/01/2023 a janeiro de 2024.

No mais, permanece inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)